Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733827-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ AYRTON GUEDES CARDOSO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na execução fiscal, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel em nome da companheira do executado. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem contraminuta. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator